Tribunal: TJSP
Processo: 1035967-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Inconstitucionalidade dos artigos 7a-A e 7a-B, da Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP – Base de cálculo do ITBI – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.